Tribunal: TJSP
Processo: 2126589-08.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2126589-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A) DE
DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2126589-08.2020.8.26.0000 -Voto no 47.172
2
voto número 47.172
Cautelar Inominada Criminal no 2126589-08.2020.8.26.0000
(Autos no 1510567-16.2020.8.26.0228 - 13a V. Crim. - SP)
Impetrante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DA 13a V. CRIM. SP
1- O Ministério Público, por intermédio de Promotor de Justiça,
impetrou a presente cautelar inominada criminal contra ato judicial
emanado do Douto Juízo de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, salientando que tem legitimidade para propor a cautelar; ressalta, em
síntese, que o Juízo “a quo” concedeu liberdade provisória a Jean Marcel da
Silva e Fabio Vinicius Roberto, presos em flagrante, denunciados pela prática
do crime de furto qualificado, com base na desnecessidade do cárcere
preventivo, considerada a pandemia do COVID-19; que dessa decisão o
Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito; que por ter o referido
recurso apenas o efeito devolutivo, há que se conferir, também, o efeito
(ativo) suspensivo; que a cautelar inominada é cabível em casos como o dos
autos; que é patente o direito líquido e certo e a necessidade da impetração,
pois a situação, se mantida, manterá em liberdade dois acusados que
respondem por crime, somente com base na situação pandêmica vivida por
toda a sociedade; que se verifica o “periculum in mora”, o que fundamenta o
presente pedido. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao
final, seja concedido efeito (ativo) suspensivo ao recurso em sentido estrito
interposto.
A liminar pleiteada foi denegada, no despacho de fl. 15; a autoridade
judiciária prestou informações, às fls. 18/19. E a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 23/27, opinou pelo provimento da cautelar inominada
proposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2126589-08.2020.8.26.0000 -Voto no 47.172
3
É o relatório.
2- Inicialmente, convém destacar que o Ministério Público é parte legítima e
tem capacidade postulatória para interpor a presente medida cautelar
inominada. Contudo, a ordem impetrada há que ser denegada.
O Parquet, segundo o ora impetrante, da decisão que objetiva obter
suspensão, interpôs recurso em sentido estrito.
O que a presente cautelar inominada visa é a obtenção do efeito
suspensivo (ou ativo) ao recurso interposto. No entanto, no extinto Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo e, hodiernamente, no Egrégio Tribunal de
Justiça paulista, com reiteração, tem sido decidido que não cabe deferir
mandado de segurança quando se pretende dar efeito suspensivo a
recurso que não prevê essa possibilidade, tal como é o recurso em
sentido estrito, segundo expressa vedação, contida no artigo 584, caput,
do Código de Processo Penal, contrario sensu. Os casos ali contemplados
não devem ser ampliados. O elenco de hipóteses em que se admite a
suspensividade do recurso é taxativo. Segundo ressalta DAMÁSIO E. DE
JESUS, “não podem ser ampliados os casos de efeito suspensivo do
recurso em sentido estrito (STJ., RESP. 14.029, 6a Turma, DJU.,
17.08.92, página 12509; STJ., RESP. 33.631, 6a Turma, DJU., 23.06.97,
página 29.195)” (“Código de Processo Penal Anotado”, Ed. Saraiva, 15a
edição, 1998, pág. 412). Num julgado deste Egrégio Tribunal, que bem se
amolda a estes autos, ficou assentado que “é inadmissível a impetração de
mandado de segurança visando dar efeito suspensivo ao recurso em sentido
estrito, pois tal efeito não é admitido nas hipóteses do artigo 584 do CPP e,
assim, não cabe ao juiz conceder-lhe ao arrepio da lei processual, bem como
não pode ser deferido por intermédio do mandamus, pois não há ilegalidade
a ser sanada” (TJSP, MS no 228.523-3/0, 4a Câm. Crim., j. em 01.07.1997,
Rel. o Des. OTÁVIO HENRIQUE, in RT 745/564). Nesse sentido: RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2126589-08.2020.8.26.0000 -Voto no 47.172
4
824/600; RJTJSP 207/325, 169/336, 225/340; e RJTACRIMSP 47/440).
Assim, fica denegada a impetração, em que pese a judiciosa argumentação
do Ministério Público.
Com a devida vênia, não cabe ao juiz inovar, criando um efeito que a
lei processual não contempla.
Ante o exposto, denega-se a presente cautelar inominada criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR